Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DE DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
2. O delito tipificado no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização, o simples portar a arma com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Revela-se, irrelevante, portanto, eventual desconhecimento do agente sobre essas circunstâncias, restando inviável a desclassificação para o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.
3. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
4. Recurso não provido.